Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-43.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PROVA PERICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.

I. A apelante impugna expressamente os fundamentos da sentença, mediante a explicitação dos pontos que entendem serem merecedores de nova valoração (a existência de falha na prestação de serviços odontológicos, bem como a ocorrência de danos extrapatrimoniais e materiais) para efeito de reforma do julgado. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
II. O laudo pericial analisou exaustivamente o procedimento odontológico realizado, bem como as intercorrências pós-operatórias, concluindo pela inexistência de nexo de causalidade entre eles, sendo que as complicações decorreram de fatores alheios ao especialista.
III. A apelante não trouxe nenhum elemento fático-probatório capaz de infirmar a prova pericial realizada, sendo certo que a conclusão da perita decorreu da atenta análise dos elementos relevantes para apurar a ausência do nexo de causalidade entre as intercorrências pós-operatórias sofridas pela autora-apelante e o tratamento odontológico realizado pela ré-apelada, inexistindo qualquer indicação de precipitação técnica nesse sentido.
IV. Diante da ausência de falha na prestação de serviços odontológicos, não há de se cogitar em reparação por danos extrapatrimoniais e materiais.
V. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.